Tribunal: TCU
Processo: 020.925/2007-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão que, no que se refere ao recorrente, julgou suas contas irregulares e aplicou-lhe multa ao apreciar as contas ordinárias referentes ao exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Paulo de Tarso Lustosa da Costa contra o Acórdão 1214/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Funasa e aos demais interessados.